Tribunal: TJMT
Processo: 1000368-71.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000368-71.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADEVANIA REJANE DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 707.115.261-68 (EMBARGANTE), CASTRO VEÍCULOS LTDA. (APELADO), ALESSANDRO CONRADO DA PENHA - CPF: 732.351.561-00 (EMBARGADO), EMERSON FLORENTINO RODRIGUES - CPF: 953.629.751-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. POSSIBILIDADE. ART. 85, §11, DO CPC. OMISSÃO SUPRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, sem se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal justifica o acolhimento dos embargos declaratórios, para fins de complementação do julgado com base no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado é omisso ao deixar de aplicar a norma do art. 85, §11, do CPC, que impõe ao tribunal, no julgamento de recurso, a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, ao negar provimento ao recurso e manter a condenação, impõe-se a majoração dos honorários, respeitados os limites legais.

6. Na sentença, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da causa. Diante do desprovimento da apelação, é cabível a elevação em mais 5%, totalizando 15% sobre o valor da causa, observados os critérios do art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, que passam a ser fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

1. A omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de complementação do julgado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.858.733/MG, rel. Min. Humberto Martins, j. 23.06.2025, DJEN 26.06.2025; TJMT, Ap. 1000709-17.2024.8.11.0027, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.07.2025, DJE 21.07.2025.

R E L A T Ó R I O

ED 1000368-71.2021.8.11.0002

ADEVANIA REJANE DE ALMEIDA MARTINS X ALESSANDRO CONRADO DA PENHA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADEVANIA REJANE DE ALMEIDA MARTINS, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por ALESSANDRO CONRADO DA PENHA.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não há manifestação acerca da majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, conforme previsto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Certificado o decurso do prazo para a parte embargada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 301706367)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que a decisão nada disse acerca da majoração dos honorários em fase recursal.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão de fundo:

O dispositivo legal em questão estabelece que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os honorários recursais devem ser majorados quando do julgamento do recurso, conforme se observa do seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. OMISSÃO CONFIGURADA.

Verificada a omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais e considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração do valor relativo aos honorários advocatícios fixados na origem, respeitados os limites legais, levando-se em consideração o trabalho adicional imposto ao advogado da parte recorrida.

Embargos de declaração acolhidos para determinar a majoração dos honorários.

(EDcl no REsp n. 1.858.733/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a condenação em honorários advocatícios, sem manifestar-se sobre o pedido de majoração dos honorários recursais, formulado em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a omissão do acórdão acerca do pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais, previsto no art. 85, § 11, do CPC, justifica o acolhimento dos embargos de declaração para a devida complementação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio próprio para suprir omissão, esclarecer obscuridade ou afastar contradição do julgado, conforme art. 1.022 do CPC.

A ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal configura omissão sanável por meio de embargos de declaração.

O art. 85, § 11, do CPC prevê a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, inclusive para remunerar o trabalho adicional do patrono, conforme consolidado em jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A omissão do acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios recursais autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de complementação do julgado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (N.U 1000709-17.2024.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

No caso em análise, o recurso de Apelação interposto por ALESSANDRO CONRADO DA PENHA não foi provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Assim, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte embargante/apelada em grau recursal, é devida a majoração dos honorários advocatícios.

Na sentença, os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Considerando o trabalho adicional em sede recursal, majoro a verba honorária em mais 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025